Tribunal: TJMT
Processo: 1021592-11.2022.8.11.0041
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021592-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Apreensão]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A).
ANA CRISTINA SILVA MENDES,
DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CARMINDO FRANCISCO FERREIRA - CPF: 304.435.631-87 (APELADO), AGHATA FERREIRA - CPF: 042.947.711-27 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.

APREENSÃO LEGÍTIMA DE VEÍCULO NÃO LICENCIADO. EXIGÊNCIA LEGAL PARA SUA RESTITUIÇÃO.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I.

Caso em exame:

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor-Presidente do DETRAN/MT, visando à liberação de veículo removido em operação de fiscalização, sob o argumento de quitação de obrigações pendentes e suposta ilegalidade na exigência de pagamentos como condição para a restituição. Sentença concessiva da ordem.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se a remoção de veículo sem licenciamento regular configura medida administrativa legítima; e (
ii
) saber se a exigência de quitação prévia das obrigações legais como condição para sua restituição caracteriza violação de direitos ou sanção política indevida.

III.

Razões de decidir:

3.

O artigo 230, V, do CTB autoriza a remoção de veículo em circulação sem o devido licenciamento, tratando-se de medida administrativa expressamente prevista.

4.

O artigo 271, §1º, do CTB condiciona a restituição do veículo ao pagamento prévio de multas, taxas e encargos de remoção e estadia, como forma legítima de garantir a regularização da situação do bem.

5.

A atuação da autoridade de trânsito encontra respaldo legal e jurisprudencial, inexistindo ilegalidade ou coação na exigência imposta.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso provido para reformar a sentença e denegar a segurança. Sentença retificada, em sede de reexame necessário, com a mesma conclusão.

Tese de julgamento:
“
1. A remoção de veículo em circulação sem licenciamento regular constitui medida administrativa legítima, nos termos do art. 230, V, do CTB. 2. A restituição do bem está condicionada à quitação dos encargos previstos no art. 271, §1º, do CTB, não configurando sanção política ou ilegalidade.
”.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 131, §2º; 230, V; 271, §§1º e 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1820535/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13/5/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1030303-39.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13/12/2023; TJMT, Apelação Cível n. 1003983-83.2020.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Helena Ramos, j. 29/7/2022; TJMT, Apelação Cível n. 1009245-14.2020.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Aparecida Fago, j. 30/8/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT)

contra a sentença que concedeu a ordem no mandado de segurança impetrado por
CARMINDO FRANCISCO FERREIRA
em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
.

Aduz que o apelado teve seu veículo apreendido em razão de infração prevista no artigo 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro, consistente em conduzir veículo não devidamente licenciado, ressaltando que, para a caracterização do licenciamento regular, é imprescindível a quitação integral dos débitos referentes a tributos, encargos, bem como multas de trânsito e ambientais.

Assevera que no caso em exame, não houve quitação das multas pendentes, o que impediu a emissão do Certificado de Licenciamento Anual pelo DETRAN, nos termos do artigo 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Afirma que
a restituição do veículo removido somente poderá ocorrer mediante o prévio pagamento das multas, taxas, despesas de remoção e estadia, bem como demais encargos previstos na legislação específica, conforme dispõe o artigo 271, § 2º, do CTB.

Requer o provimento do recurso para que seja denegada a ordem no mandado de segurança.

Contrarrazões de Carmindo Francisco Ferreira (Id. 301581884).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo provimento do recurso para que seja retificação a sentença para denegar a ordem (Id. 303033372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Carmindo Francisco Ferreira
em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT)
, a qual objetiva a concessão da ordem para que seja determinada a liberação do veículo
Toyota Hilux SW4, ano/modelo 2007, placa JZA8041,

RENAVAM 00926139908,
sob o argumento de que a apreensão estaria sendo utilizada, de forma indireta e arbitrária, como meio coercitivo para a cobrança de tributo
(Inicial, Id. 301581475).

Consta dos autos que, em 9/6/2022, o apelado foi abordado em blitz realizada pela Polícia Militar e, ao apresentar a documentação do veículo, verificou-se a ausência do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) atualizado, ocasião em que o apelado efetuou a quitação dos débitos tributários incidentes sobre o veículo e apresentou ao agente todos os respectivos comprovantes de pagamento.

O apelado sustentou que o agente recusou a restituição do veículo, sob o fundamento de que os pagamentos efetuados ainda não haviam sido processados e registrados no sistema, e que, ao tentar retirar o veículo do pátio, este não foi liberado, em razão da constatação de pendências tributárias relativas a exercícios anteriores.

Por sua vez, o Juízo
a quo
concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora a imediata liberação do veículo apreendido, sob o fundamento de que a exigência de quitação de débitos tributários e encargos de pátio como condição para o licenciamento ou restituição do bem configuraria medida coercitiva indevida:

[...] Ante o exposto, concedo a segurança, para determinar à autoridade impetrada que proceda à imediata liberação do veículo de propriedade do impetrante (Toyota Hilux SW4, ano/modelo 2007, placa JZA8041, RENAVAM 00926139908), independentemente do pagamento de multas, taxas de estadia e remoção, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.

Por consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]. (Sentença, Id. 301581878).

2.

Mérito:

De fato, para que o veículo seja considerado devidamente licenciado, é imprescindível que todos os débitos a ele vinculados, compreendendo tributos, encargos, bem como multas de trânsito e ambientais, estejam integralmente quitados, nos termos do artigo 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro:

[...] Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro de Veículo, em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecidos pelo Contran.

[...]

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
[...]

Embora o apelado tenha alegado que, à época da apreensão, o veículo já se encontrava licenciado em virtude da quitação do débito correspondente ao exercício vigente, constata-se que remanesciam débitos relativos a exercícios anteriores, fato expressamente reconhecido por ele próprio, o que compromete a comprovação da regularidade do licenciamento exigida pela legislação de trânsito.

Assim, nos termos do artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, é cabível o recolhimento do veículo que se encontra em circulação sem o devido licenciamento, configurando infração de trânsito que justifica a medida administrativa de apreensão.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

[...]
1. Como já apontado no
decisum
agravado, tendo a Suprema Corte declarado não existir inconstitucionalidade quanto ao art. 131, 2º, do CTB (ADI n. 2.998, relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 10/4/2019, DJe de 31/7/2020),
também não se pode desconjurar as referidas normas legais, que estabelecem a penalidade administrativa de apreensão de veículos sem o devido certificado de licenciamento veicular
.
2. Nesse mesmo sentido está orientado o
stare decisis
deste Sodalício, REsp n. 1.104.775/RS, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 24/6/2009, DJe de 1º/7/2009, cujo caso concreto dizia respeito à autuação de condutor que trafegava com veículo automotor sem licenciamento, que, em razão disso, foi apreendido e recolhido a depósito.
3. Escorreito o aresto prolatado pela Corte de origem ao não afastar a obrigação de quitação dos débitos oriundos do veículo, inclusive o IPVA, como condição para a expedição do Certificado de Licenciamento Anual,
bem como as sanções administrativas consequentes da inobservância legal
.
[...]. (STJ, Primeira Turma, AgIntno REsp 1820535/DF, relator Ministro Sérgio Kukina,
julgamento em 13/5/2024
).

Dessa forma, a conduta da autoridade de trânsito ao proceder com a remoção do veículo do apelado observou rigorosamente as disposições legais aplicáveis, não caracterizando medida de natureza coercitiva ou sanção política.

No que concerne à liberação do veículo sem o prévio pagamento de multas, IPVA, taxas e despesas, o artigo 271, §1º do CTB dispõe que “
A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica
”.

Nesse contexto, observa-se que, por ocasião da impetração do mandado de segurança, não restou demonstrada a regularidade do licenciamento, tampouco comprovado o adimplemento, por parte do apelado, dos encargos referentes à taxa de remoção e à estada do veículo, o qual fora apreendido em conformidade com a legislação vigente.

Dessa forma, observa-se que a exigência do pagamento prévio das multas, taxas e demais encargos legalmente previstos como condição para a restituição do veículo não configura qualquer ilegalidade ou afronta a direitos fundamentais.

Trata-se de medida legítima, expressamente prevista no ordenamento jurídico, que visa assegurar a eficácia da atuação administrativa na fiscalização do trânsito, além de coibir a inadimplência e promover a regularização da situação do veículo, de modo que imposição dessa exigência, portanto, encontra respaldo legal, estando em conformidade com os princípios da legalidade, da razoabilidade e do interesse público.

Nesse sentido, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça, reconhecendo a legitimidade da exigência do prévio pagamento de multas, taxas e demais encargos como condição para a restituição de veículo removido, em consonância com o disposto no §1º do artigo 271 do Código de Trânsito Brasileiro:

[...] PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE MOTOCICLETA – EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO – LIMITE DE 06 (SEIS) MESES – ARTIGO
271
, §
10
, DO CTB – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RETIFICAÇÃO DO ATO SENTENCIAL.
Nos termos do artigo
271
, §
10
, do Código de Trânsito Brasileiro, a liberação de veículo apreendo somente ocorrerá com o prévio pagamento das despesas de remoção e estada, correspondente ao período integral que efetivamente permaneceu em depósito, limitado ao prazo de 06 (seis) meses.
A exigência de pagamento prévio, para liberação de motocicleta apreendida e depositada em pátio, que não ultrapassa o limite imposto no CTB (art. 241, §10), não configura ilegalidade. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1030303-39.2021.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 13/12/2023).

[...]
Não se reveste de ilegalidade e/ou abusividade o ato administrativo que condiciona a liberação de veículo removido, por infração administrativa, ao pagamento de taxas, multas e despesas com remoção e estadia do veículo sob depósito
, limitado ao período de 06 (seis) meses, conforme art. 271, §10, do CTB.
Inaplicável ao caso o limite temporal de 30 (trinta) dias previsto no art. 262 do CTB, referente à apreensão de veículo por infração de trânsito. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1003983-83.2020.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 29/7/2022).

[...] 1. A liberação do veículo só é possível com o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 271, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei n.º 13.160, de 25 de agosto de 2015, ou seja,
com o pagamento de multas, taxas e despesas com remoção, estadia em pátio e outros encargos previstos na legislação específica, sendo que, no caso das despesas com remoção e estadia, está limitado ao prazo de seis (6) meses, na forma do artigo
271
, §
10
, do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei nº 13.281, de 04 de maio de 2016.
[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária e apelação n. 1009245-14.2020.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 30/8/2023).

Evidencia-se, portanto, que a atuação da autoridade de trânsito encontra-se plenamente amparada pelos artigos 131, §2º, 230, inciso V, e 271, §§1º e 10, do Código de Trânsito Brasileiro, os quais conferem respaldo jurídico à apreensão do veículo não licenciado e à exigência do prévio pagamento dos débitos vinculados como condição para sua liberação, afastando qualquer alegação de ilegalidade ou de desvio de finalidade na medida adotada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e denegar a ordem.

Em sede de reexame necessário,
RETIFICO
a sentença, nos mesmos termos, para denegar a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025